Tribunal: TJPA
Processo: 0003120-93.2006.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2021-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003120-93.2006.8.14.0028

APELANTE: MARIA DE LOURDES SOUSA OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO DAS PARCELAS PRETÉRITAS DEVIDAS A TÍTULO DE BENEFÍCIO PENSÃO POR MORTE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO DO INSS. CÁLCULOS APRESENTADOS PELO INSS E HOMOLOGADOS PELO JUÍZO
A QUO
CORRETOS. RECURSO DESPROVIDO COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU EM SUA TOTALIDADE.

1 - Compulsando os documentos juntados nos autos, não vislumbro motivos para a reforma da sentença. Conforme destacado pelo juízo
a quo
os marcos delimitados no título executivo judicial não foram observados nos cálculos apresentados pela autora, que utilizou como termo inicial a data do óbito (01.08.2004), quando o termo inicial fixado na sentença seria em 23.12.2005. Outrossim, o termo final dos cálculos para fins de pagamento do benefício anterior a condenação deve ser o dia anterior à data da sentença (19.10.2010) e não a data de 31.07.2011, como apontou os cálculos da exequente, o que justificaria o excesso encontrado.

2 - Também se verifica nos cálculos apresentados pelo INSS e que foram homologados pelo juízo em sentença, que o RMI adotado foi de R$ 794,77, conforme determinado na sentença, o qual foi considerado para pagamento tanto das parcelas não pagas, como das parcelas pagas a menor. (Id nº 3094519). De forma, que não prospera as alegações da autora de que teria sido utilizado RMI diverso do determinado na sentença.

3 - Por fim, também constata-se o excesso do valor requerido pela apelante, considerando que os cálculos apresentados por ela adicionaram ao saldo devedor a multa do art. 475-J do CPC (multa de 10%), por não ter a Fazenda Pública pago voluntariamente a dívida em 30 (trinta) dias, após ser intimada.

Como se sabe, sendo o executado a Fazenda Pública, não se aplicam as regras próprias da execução por quantia. Os pagamentos efetuados pela Fazenda Pública submetem-se ao regime jurídico do precatório ou da Requisição de Pequeno Valor, nos termos do que dispõe o art. 100 da CF/88 e art. 730 do CPC/73, atual art. 534 e seguintes. Desta forma, a multa de 10% prevista para execução por quantia certa, não se aplica ao Apelado, conforme art. 534, §2º do CPC/2015, de forma a demonstrar mais um excesso no valor requerido pela apelante.

3. Recurso conhecido, porém improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível da Comarca de Marabá,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),
10

de maio

de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARIA DE LOURDES SOUSA OLIVEIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos do Cumprimento De Sentença manejado pela ora apelante em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

Em síntese, na a autora interpôs Ação Sumária de Concessão de Benefício na modalidade pensão por morte, decorrente de acidente de trabalho, ante o óbito de seu filho, sendo a ação julgada procedente conforme sentença, nos seguintes termos:

“(...)

Ex positis, julgo procedendo o pedido e extingo o processo, com julgamento do mérito, a teor do artigo 269, inciso I, do CPC, nos seguintes termos:

a)

mantenho a tutela antecipada definitiva, condenando o INSS ao pagamento do benefício de pensão por morte, no valor de R$ 794,00 (setecentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos), desde a data do requerimento administrativo, bem como ao pagamento das parcelas em atraso e as que já foram concedidas, sejam complementadas e corrigidas monetariamente.

Sem custas e demais verbas de sucumbência, nos termos do art. 129 da Lei nº 8.213/91

Publicada nesta data. Intime-se.

(...)”

Em 06/04/2011, a autora protocolou pedido de liquidação de sentença, para intimação do INSS para pagamento do valor devido de forma atualizada. (Id nº 3094517) Apresentou cálculos no Id nº

Foi determinada a intimação do executado para pagamento (Id nº 3094518).

O INSS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, afirmando excesso de execução, pois a autora teria considerando a data do óbito do segurado para início do pagamento (01/08/2004), quando o termo inicial fixado na sentença seria em 23.12.2005. Outrossim, afirma que o termo final dos cálculos deve ser fixado no dia anterior ao da sentença a qual foi prolatada em 20/10/2010 e não como apontou a parte em 31/07/2011.

Alegou ainda, a inaplicabilidade da multa de 10% à Fazenda Pública, considerando que os débitos desta devem ser pagos por meio de precatórios ou requisição de pequeno valor.

Ao final, pugnou pela improcedência dos pedidos formulados pela autora em sede de execução, dado o excesso. Afirmou que já teria efetuado o pagamento de R$ 14.990,59, conforme cálculos apresentados no Id nº 3094519.

A autora/exequente rechaçou em parte as afirmações do executado, INSS, afirmado a necessidade de aplicação de multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC, bem como, quanto ao termo final dos cálculos ser em 01/07/2011. Assim, alegou que ainda haveria saldo de R$ 2.057,91 (dois mil, cinquenta e sete reais e noventa e um centavo).

Sobreveio sentença, acolhendo a impugnação apresentada pelo INSS, homologando os cálculos de fls. 200 e diante do pagamento efetuado pela autarquia, extinguiu o cumprimento de sentença, com base no art. 924, II do CPC, declarando extinta a obrigação do devedor em relação ao credor, o qual teve satisfeito o débito. (Id nº 3094523 – Pág 11/12).

Irresignada a autora interpôs a presente Apelação, afirmando em síntese que o INSS adotou Renda Mensal Inicial -RMI de R$778,81 (setecentos e setenta e oito reais e oitenta e um centavos), para elaboração dos cálculos, quando a sentença para fins do cálculo diversa da determinada na sentença, que seria de R$ 794,77

(setecentos e noventa e quatro reais e setenta e sete centavos), a contar da data do requerimento administrativo (23.12.2005).

Alegou a apelante que o demonstrativo de cálculo apresentado pela autora tem como data inicial a data de 23.12.2005 e data final de 01/07/2011, pois seria a data em que a RMI permanecia inalterada que, portanto, estariam corretos, sendo devido o saldo de R$ 2.057,91.

Requereu a anulação da sentença, com o retorno dos autos para o regular exaurimento da execução com integral cumprimento da sentença.

O INSS apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a análise de suas razões.

O cerne da questão está em verificar o acerto da sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença sob a alegação de excesso de execução.

Compulsando os documentos juntados nos autos, não vislumbro motivos para a reforma da sentença. Conforme destacado pelo juízo
a quo
os marcos delimitados no título executivo judicial não foram observados nos cálculos apresentados pela autora, que utilizou como termo inicial a data do óbito (01/08/2004), quando o termo inicial fixado na sentença seria em 23.12.2005. Outrossim, o termo final dos cálculos para fins de pagamento do benefício anterior a condenação deve ser o dia anterior à data da sentença (19/10/2010) e não a data de 31/07/2011, como apontou os cálculos da exequente, o que justificaria o excesso encontrado.

Também se verifica nos cálculos apresentados pelo INNS e que foram homologados pelo juízo em sentença, que o RMI adotado foi de R$ 794,77, conforme determinado na sentença, o qual foi considerado para pagamento tanto das parcelas não pagas, como das parcelas pagas a menor. (Id nº 3094519). De forma, que não prospera as alegações da autora de que teria sido utilizado RMI diverso do determinado na sentença.

Por fim, também constata-se o excesso do valor requerido pela apelante, considerando que os cálculos apresentados por ela adicionaram ao saldo devedor a multa do art. 475-J do CPC (multa de 10%), por não ter a Fazenda Pública pago voluntariamente a dívida em 30 (trinta) dias, após ser intimada.

Como se sabe, sendo o executado a Fazenda Pública, não se aplicam as regras próprias da execução por quantia. Os pagamentos efetuados pela Fazenda Pública submetem-se ao regime jurídico do precatório ou da Requisição de Pequeno Valor, nos termos do que dispõe o art. 100 da CF/88 e art. 730 do CPC/73, atual art. 534 e seguintes.

Desta forma, a multa de 10% prevista para execução por quantia certa, não se aplica ao Apelado, conforme art. 534, §2º do CPC/2015, entendimento este já há muito firmado no ordenamento jurídico, inclusive durante a égide do antigo CPC de 1973.

Vejamos:

Art. 534
. No cumprimento de sentença que impuser à Fazenda Pública o dever de pagar quantia certa, o exequente apresentará demonstrativo discriminado e atualizado do crédito contendo:

(...)

§2º
A multa prevista no § 1º do art. 523 não se aplica à Fazenda Pública.

Art. 523.
No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º
Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Nessa esteira é a jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL QUE PASSA À INATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO APÓS O PRAZO LEGAL PARA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDOS SOMENTE A PARTIR DOS 90 (NOVENTA) DIAS POSTERIORES AO AFASTAMENTO.
APELO INTERPOSTO PELO ESTADO OBJETIVANDO SOMENTE A EXCLUSÃO DA APLICABILIDADE DA MULTA DE 10% DO ARTIGO 475-J, DO CPC/73. PERTINÊNCIA DO INCONFORMISMO. INAPLICABILIDADE DA MULTA EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO QUE DEVE OCORRER MEDIANTE PRECATÓRIO OU RPV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA EXTIRPAR A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 475-J CPC/73 (ATUAL ART. 523).
1. Cinge-se a controvérsia acerca da aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da condenação imposta em desfavor da fazenda Pública, nos termos do art. 475-J do CPC/73 (atual art. 523, CPC), visto que deveria ser observado o regramento contido no art. 100 da Constituição Federal c/c art. 730 da Lei Adjetiva Civil, os quais estabelecem que os pagamentos devidos pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente por meio de precatórios ou RPV. 2. Analisando os autos, constata-se que a sentença de primeiro grau de jurisdição considerou parcialmente procedente o pedido autoral, no sentido de condenar o ente público a devolver os valores correspondentes aos descontos previdenciários indevidos realizados pelo Estado do Ceará sobre vencimentos de servidora pública que implementou todos os requisitos para a aposentadoria. Contra tal capítulo da sentença não houve insurgência por parte do ente apelante, razão pela qual passo a analisar o fundamento do presente recurso consistente na aplicabilidade do art. 475-J do CPC/73 (atual art. 523, CPC) nas execuções contra a Fazenda Pública.
3. Com efeito, considerando que nas execuções contra a Fazenda Pública o pagamento se opera obrigatoriamente na ordem de apresentação do precatório, nos termos do art. 100, § 1º, da CF e do art. 730, do CPC/73 ou da requisição de pequeno valor, conforme art. 87, incisos I e II, do ADCT, não subsiste a aplicação da multa fixada no art. 475-J, do CPC/73 3 (atual art. 523, CPC), conforme imposição na sentença vergastada.
4. Apelo conhecido e provido. (...) (TJ-CE - APL: 05719366620128060001 CE 0571936-66.2012.8.06.0001, Relator: LISETE DE SOUSA GADELHA, Data de Julgamento: 29/04/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 30/04/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA - PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO OU IMPUGNAÇÃO - TRINTA DIAS - ART. 535 DO CPC/2015 - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1º DO CPC/2015 - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO EXPRESSA CONTIDA NO ART. 534, § 2º DO CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.
1. O cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública segue o rito próprio previsto nos arts. 534 e 535 do CPC/2015, no qual se estabelece o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento voluntário da obrigação ou oferta de impugnação pelo ente público. 2. Resulta inviável o acréscimo de 10% (dez por cento) sobre o valor executado caso não haja o cumprimento voluntário da obrigação pela Fazenda Pública, em razão da vedação expressa contida no art. 534, § 2º do CPC/2015. 3. Recurso provido. (TJ-MG - AI: 10109150007176001 Campanha, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 25/10/2016, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/11/2016)

Portanto, conforme leitura da letra de lei, não se aplica a Fazenda Pública a multa de 10% prevista no art. 475-J do CPC/73, atual art. 523, §1º, do CPC/2015.

Assim, considerando que a apelante incluiu nos seus cálculos a multa de 10% sobre o valor do débito para alegar a existência de diferença entre o valor depositado pelo INSS e o valor que ela entendia devido, fica demonstrado outro motivo que originou o excesso cobrado pela exequente.

Considerando a sucumbência recursal, fixo honorários em favor do apelado, no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, ficando suspensa a cobrança, por força da autora ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Fixo honorários advocatícios recursais em favor do INSS, o qual arbitro em 10% (dez porcento) sobre o valor do proveito econômico, ficando suspensa a cobrança, por força da autora ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (PA),
10

de maio

de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2021